Tribunal: STF
Processo: ARE 1269984
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Creditamento. Princípio da não-cumulatividade. Bem de uso e consumo. Caracterização. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas nºs 279 e 280/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.